Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005206-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVANTE), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 091.408.911-00 (AGRAVADO), JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (AGRAVADO), DORACI MACHADO DE MENDONÇA (AGRAVADO), ALEXANDRE MACHADO DE MENDONCA - CPF: 285.617.321-72 (AGRAVADO), JOSE RICARDO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 285.616.941-49 (AGRAVADO), SILVANE RASSI DE MENDONCA - CPF: 363.968.341-20 (AGRAVADO), GISELA MARIA UMBELINO VIEIRA DA SILVA MACHADO DE MENDONCA - CPF: 467.801.141-20 (AGRAVADO), CICERO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 302.999.691-34 (AGRAVADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO), JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACHADO DE MENDONCA REIS - CPF: 409.224.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – CUMPRIMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA DA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

É viável o cumprimento incidental da parte condenatória da decisão parcial de mérito que extingue o feito em relação a um dos réus.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização nos seguintes termos:

Deixo de apreciar a petição de id. 74427835, pelos motivos já expostos no decisum de id. 74018875:

“Com relação ao pedido formulado pelo nobre causídico PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO ao id. 62173369, deixo de apreciar, uma vez que seu pleito já é objeto dos autos de no 0002456-16.2020.811.0041 (incidente de cumprimento de Acórdão – honorários fixados em sede Agravo de Instrumento), em apenso, no qual inclusive fora determinada penhora online em 19/01/2022. Consigno ainda que, a determinação de distribuição incidental, fora justamente para não tumultuar o regular andamento da presente ação possessória”.

Consigno que, caso reiterem-se as manifestações nestes autos pelo patrono PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo aplicada multa, nos moldes do art. 77, §2o, do CPC.
(Id 75250913 dos autos em primeiro grau).

O agravante alega que busca o cumprimento do acórdão que condenou os agravados aos honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa, prolatado no AI n. 1000003-13.2017.8.11.9005.

Esclarece que são dois processos - o Incidente de Cumprimento de Sentença n. 0002456-16.2020.8.11.0041 contra José Balbino Ribeiro dos Reis e sua esposa, Juliana Machado de Mendonça Reis, e a Possessória n. 0024829-27.2009.8.11.0041 contra Raul Machado de Mendonça e outros.

Diz que nesse último não foi apreciado o pedido de cumprimento do acórdão.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 122928988).

Embora intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID n. 126088680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de o juízo de origem ter consignado que o pedido do agravante já é objeto do Incidente de Cumprimento de decisão parcial de mérito n. 0002456-16.2020.8.11.0041, este claramente se destina à satisfação das verbas de sucumbência provenientes da exclusão de José Tadeu de Rezende do polo passivo da Ação n. 0022380-96.2009.8.11.0041.

O agravante advogou para a parte cuja ilegitimidade foi reconhecida tanto nessa mencionada lide como nesta Possessória (n. 0024829-27.2009.8.11.0041), e contra ambas foram interpostos Agravos de Instrumento, um da relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva (n. 1000832-43.2017.8.11.0000) e outro da minha relatoria (n. 1000003-13.2017.8.11.9005).

Nos dois casos o cliente do agravante teve a condição de terceiro reconhecida e em ambos ele (advogado) tem o direito de buscar seus honorários.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. (...)
O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus
. IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios
, em exceção de pré-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução
fiscal,
que não é extinta
." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1764349/SP, relatora ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/03/2021, sem destaques no original).

HONORARIOS DE ADVOGADO.
AÇÕES REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. IMPROCEDENCIA DECRETADA EM TRES DAS DEMANDAS AJUIZADAS.
SUCUMBENCIA PARCIAL E RECIPROCA NA CAUSA REMANESCENTE. 1.
TENDO O AUTOR SIDO VENCIDO EM TRES DOS PLEITOS JUDICIAIS, A ELE CABE ARCAR COM OS ENCARGOS DA SUCUMBENCIA CORRESPONDENTES, POUCO RELEVANDO O JULGAMENTO CONJUNTO COM UMA QUARTA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC
. 2. VERIFICADA A SUCUMBENCIA PARCIAL E RECIPROCA DOS LITIGANTES NO FEITO RESTANTE, AS DESPESAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS SERÃO PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS E COMPENSADOS ENTRE ELES, ADMITIDA UMA CERTA DOSE DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA FIXAÇÃO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO
. (REsp 10.533/PR, relator ministro Barros Monteiro, Quarta Turma/STJ, julgado em 14/04/1992, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais do agravante, em cumprimento da parte condenatória do acórdão proferido no
AI n. 1000003-13.2017.8.11.9005.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022